Tribunal: TJPA
Processo: 0008150-31.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008150-31.2019.8.14.0036

APELANTE: ISANILDO FREITAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 E ARTS. 129, §9º E 129,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO NO ART. 33, §3º DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas aliado à declaração testemunhal em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

4. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB não autoriza a redução das penas-base ao mínimo legal, que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.

5. Tampouco há que se modificar o regime semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante, visto que, não obstante a pena total do apelante ter restado fixada em
quantum
que, a princípio, permitiria a fixação do regime aberto – o juiz
a quo
fundamentou idoneamente a aplicação do regime mais gravoso no §3º do art. 33 do CPB.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ISANILDO FREITAS LOPES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena total de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime semiaberto
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 147 e arts. 129, §9º e 129,
caput
c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, a vítima Alciene Garcia Martins possuía relacionamento afetivo com o acusado, vulgo “Sapoca”, por um período aproximado de 10 (dez) anos. No dia 04.11.2019, por volta de 03h00 da madrugada, ela adentrou sua residência na companhia de Roseli Lopes Gomes, quando se depararam com o acusado utilizando drogas e espalhando óleo diesel pelos cômodos da casa, além de diversos objetos pessoais danificados. Ele afirmou que iria colocar fogo na casa. Ato contínuo, “Sapoca” agarrou Alcilene pela gola da camisa e se preparou para desferir um golpe de faca, todavia, Roseli interveio, puxando Alcilene das mãos dele. “Sapoca”, então, passou a atacar Roseli com a arma branca que empunhava, porém, não conseguiu acertar nenhum golpe, visto que seu controle motor estava prejudicado pelo consumo de entorpecentes.

As vítimas saíram da residência de Alcilene e acionaram a guarnição policial de plantão, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
pugna, preliminarmente, pelo pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista a total carência de provas e justificativas plausíveis para a manutenção de sua prisão; e pela
gratuidade da justiça,
eis que foi assistido por defensor dativo durante toda a instrução processual.

No
mérito,
alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos das vítimas, não havendo nenhuma prova a corroborá-los, tratando-se de mera discussão de casal. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, requer a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
, visto que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, são-lhe, em verdade, todas favoráveis. Argumenta que
a pena de multa também deve permanecer naquele patamar
, pois deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, e diante da condição econômica do réu.

Afirma, ademais, que na segunda fase, deve ser
reconhecida a atenuante de desconhecimento da lei
, tendo em vista que o réu vive sob efeito de bebida alcoólica e de entorpecentes, reconhecidos como doença pela OMS, sendo considerado então um transtorno psiquiátrico de acordo com a classificação internacional de doenças, não tendo total discernimento sobre práticas criminosas que possa ter cometido.

Pugna, por fim, pela
fixação do regime aberto
, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais a lei comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante
pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista a total carência de provas e justificativas plausíveis para a manutenção de sua prisão.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

2. Da Gratuidade da Justiça

Em relação à
gratuidade da justiça
,
o pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas
(como já fez o juiz
a quo)
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos das vítimas, não havendo nenhuma prova a corroborá-los, tratando-se de mera discussão de casal. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
encontram-se comprovadas pelo relato das vítimas e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Alciene, em Juízo, relatou que foi agredida pelo acusado. Disse que o acusado arrombou a porta da sua casa e adentrou. Que o acusado estava com uma faca. Que o acusado tentou furar a depoente. Que ela fugiu enquanto o acusado dizia que colocaria fogo na casa. Que o acusado espalhou óleo na casa com intuito de incendiar a casa. Quebrou coisas da depoente. Agora, o acusado tem cumprido a medida protetiva, não está mais lhe ameaçando. Todavia, no último domingo, foi agredida pelos familiares do acusado e pelo próprio. Os familiares ameaçaram com faca.

A vítima Roseli disse, em Juízo, que chegou com a vítima Alciene na casa. Ao chegarem, viram a porta arrombada e o acusado deitado na cama. Acordaram o acusado, que logo pulou com a faca na mão. Alciene fugiu e a depoente também. O acusado permaneceu na casa e espalhou óleo pela casa. Chamaram a viatura. Recentemente, o acusado e os familiares bateram na depoente e em Alciene. Disse que o acusado está ciente das medidas protetivas, mas ainda assim, desrespeita, ameaça e agride a vítima Alciene. Disse que o acusado mencionou que polícia nenhuma iria impedir suas atitudes.

A testemunha policial José Jonath Ribeiro da Silva relatou, em Juízo, que participou da ocorrência. Encontrou a casa com cheiro muito forte de óleo diesel, bagunçada, com a porta quebrada. As vítimas relataram que o acusado tentou esfaqueá-las. Fizeram buscas e o localizaram logo em seguida.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das ofendidas, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Frise-se que o acusado, por sua vez, sequer foi ouvido em Juízo, tendo sido decretada sua revelia, sendo que a negativa de autoria colhida em sede policial, esta sim, encontra-se isolada nos autos.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena e Fixação do Regime Aberto

Caso rechaçada a tese anterior, requer a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
, visto que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, são-lhe, em verdade, todas favoráveis. Argumenta que
a pena de multa também deve permanecer naquele patamar
, pois deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, e diante da condição econômica do réu.

Afirma, ademais, que na segunda fase, deve ser
reconhecida a atenuante de desconhecimento da lei
, tendo em vista que o réu vive sob efeito de bebida alcoólica e de entorpecentes, reconhecidos como doença pela OMS, sendo considerado então um transtorno psiquiátrico de acordo com a classificação internacional de doenças, não tendo total discernimento sobre práticas criminosas que possa ter cometido.

Pugna, por fim, pela
fixação do regime aberto
, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 106/116 dos autos digitalizados):

“- DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA ALCIENE GARCIA MARTINS

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que a conduta do réu não extrapola a descrita no tipo penal;

b) sem antecedentes;

c) conduta social desajustada. O réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência. Além disso, sempre agrediu a sua ex-companheira física e psicologicamente, o que demonstra que a sua conduta social é desvirtuada e deve ser considerada negativamente;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias merecem valoração negativa, tendo em vista que o acusado, no período noturno, sob o efeito de substâncias ilícitas, arrombou e invadiu a casa da vítima, quebrando vários objetos pessoais desta e ainda espalhou óleo diesel pela casa, ameaçando atear fogo;

g) as consequências do crime também são graves, pois a vítima tivera a sua residência arrombada e invadida, tendo os seus pertences pessoais destruídos pelo acusado, o que causou à vítima prejuízo de ordem material, sem falar nas diversas ameaças perpetradas;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 4 meses de detenção.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 4 MESES DE DETENÇÃO.

- DA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ALCIENE GARCIA MARTINS

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu se utilizou de uma faca para tentar lesionar a vítima Alciene, assumindo o risco de causar-lhe lesões em regiões extremamente sensíveis, que poderiam até tê-la levado à morte, caso o crime viesse a se consumar. Considerando, portanto, a utilização de uma faca e a tentativa de lesão corporal, não há dúvidas acerca da culpabilidade elevadíssima do acusado;

b) não há antecedentes;

c) conduta social desajustada. O réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência. Além disso, sempre agrediu a sua ex-companheira física e psicologicamente, o que demonstra que a sua conduta social é desvirtuada e deve ser considerada negativamente;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime também merecem valoração nesse caso. O acusado, em período noturno, arrombou e invadiu a casa da vítima. Além de estar sob o efeito de entorpecentes, segurou a vítima pela gola da blusa e tentou lhe esfaquear.

g) Quanto às consequências, são naturais do delito, deixando de merecer valoração negativa por isso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, que qualificam sua conduta e a gravidade em concreto do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 8 meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 8 meses de detenção.

Vale salientar que não é caso de incidência da atenuante postulada pela Defesa (desconhecimento da lei). Não há falar em erro de proibição neste caso, uma vez que ameaçar e agredir pessoas constituem ações criminosas e são de conhecimento geral. Qualquer pessoa sabe que isso constitui crime, razão pela qual não se aplica a atenuante do art. 65, II, do CP.

Na terceira fase existe causa de diminuição de pena, isto é, a tentativa, a qual se encontra prevista no art. 14, II do CP, razão pela qual diminuo 1/3, considerando o iter criminis percorrido (o acusado já estava com a faca e por muito pouco não atingiu o seu desiderato criminoso) e TORNO DEFINITIVA A PENA EM 5 meses e 10 dias de DETENÇÃO.

- DA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL SIMPLES CONTRA ROSELI LOPES GOMES

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu se utilizou de uma faca para também tentar lesionar Roseli, amiga de Alciene, assumindo o risco de causar-lhe lesões em regiões extremamente sensíveis, que poderiam até tê-la levado à morte, caso o crime viesse a se consumar. Considerando, portanto, a utilização de uma faca e a tentativa de lesão corporal, não há dúvidas acerca da culpabilidade elevadíssima do acusado;

b) não há antecedentes;

c) conduta social desajustada. O réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência. Além disso, sempre agrediu a sua ex-companheira física e psicologicamente, o que demonstra que a sua conduta social é desvirtuada e deve ser considerada negativamente;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime também merecem valoração nesse caso. O acusado, sob o efeito de entorpecentes, tentou esfaquear por duas vezes a vítima, em razão desta ter salvado a amiga da também tentativa de facada.

g) Quanto às consequências, são naturais do delito, deixando de merecer valoração negativa por isso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, que qualificam sua conduta e a gravidade em concreto do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 6 meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 6 meses de detenção.

Vale salientar que não é caso de incidência da atenuante postulada pela Defesa (desconhecimento da lei). Não há falar em erro de proibição neste caso, uma vez que ameaçar e agredir pessoas constituem ações criminosas e são de conhecimento geral. Qualquer pessoa sabe que isso constitui crime, razão pela qual não se aplica a atenuante do art. 65, II, do CP.

Na terceira fase existe causa de diminuição de pena, isto é, a tentativa, a qual se encontra prevista no art. 14, II do CP, razão pela qual diminuo 1/3, considerando o iter criminis percorrido (o acusado já estava com a faca e por muito pouco não atingiu o seu desiderato criminoso) e TORNO DEFINITIVA A PENA EM 4 meses de DETENÇÃO.

- DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o concurso material de crimes e em observância ao art. 69 do CP, somo as penas, e FIXO A PENA DEFINITIVA DE ISANILDO FREITAS LOPES, vulgo SAPOCA, EM 1 ANO, 1 MÊS E 10 DIAS DE DETENÇÃO.

O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, forte no art. 33, § 3º do CP, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis do delito e do próprio acusado (que atualmente está custodiado em outro processo por ter esfaqueado sua ex-companheira). Deve ser considerado no caso concreto a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, além, é claro, da gravidade em concreto do delito, que envolveu invasão de domicílio, tentativa de golpes de faca contra as vítimas, que poderiam até levá-las à morte. Como se observou, além da gravidade abstrata (crime praticado contra a mulher), as circunstâncias concretas denotam extrema gravidade e mostraram-se desfavoráveis ao acusado, de maneira que possível o regime prisional mais gravoso, sobretudo com base no art. 33, § 3º, do CP.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) em virtude do crime ter sido cometido com violência, tampouco o sursis (art. 77 do CP) em razão das circunstâncias desfavoráveis. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

- Do crime de Ameaça (art. 147 do CPB)

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) meses de
detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

conduta social
(baseado no fato de que o réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência, tendo sempre agredido sua ex-companheira física e psicologicamente)
, as circunstâncias
(tendo em vista que o acusado, no período noturno, sob o efeito de substâncias ilícitas, arrombou, invadiu e ainda espalhou óleo diesel pela casa da vítima)
e as consequências do crime
(levando em conta o prejuízo de ordem material devido aos vários objetos pessoais quebrados).

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis, sua pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, isto é, apenas três meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção.

- Do crime de Tentativa de Lesão Corporal – Violência Doméstica (art. 129, §9º do CPB)

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base relativa a este crime em
08 (oito) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade
(devido ao fato de o réu ter se utilizado de uma faca para tentar lesionar a vítima, assumindo o risco de causar-lhe lesões em regiões extremamente sensíveis, que poderiam até tê-la levado à morte, caso o crime viesse a se consumar)
, sua
conduta social
(baseado no fato de que o réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência, tendo sempre agredido sua ex-companheira física e psicologicamente)
e as

circunstâncias do crime
(tendo em vista que o acusado, no período noturno, sob o efeito de substâncias ilícitas, arrombou e invadiu a casa da vítima).

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis, sua pena-base foi fixada em 08 (oito) meses de detenção, isto é, bem próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

- Do crime de Tentativa de Lesão Corporal Simples (art. 129,
caput,
do CPB)

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base relativa a este crime em
06 (seis) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade
(devido ao fato de o réu ter se utilizado de uma faca para tentar lesionar a vítima, assumindo o risco de causar-lhe lesões em regiões extremamente sensíveis, que poderiam até tê-la levado à morte, caso o crime viesse a se consumar)
, sua
conduta social
(baseado no fato de que o réu é usuário de drogas e consome bebidas alcoólicas com frequência, tendo sempre agredido sua ex-companheira física e psicologicamente)
e as

circunstâncias do crime
(tendo em vista que o acusado, no período noturno, sob o efeito de substâncias ilícitas, arrombou e invadiu a casa da vítima).

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis, sua pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
das penas-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
para cada um dos crimes, por atender aos critérios da proporcionalidade e por serem necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos em testilha.

Nada há que se falar sobre pena de multa, eis que não fora cominado qualquer tipo de multa ao apelante.

Igualmente,
descabe falar em reconhecimento da atenuante por desconhecimento da lei,
dado que, como bem asseverou o juiz na sentença condenatória,
“ameaçar e agredir pessoas constituem ações criminosas e são de conhecimento geral.”

De outra banda,
o alegado fato de o réu viver sob efeito de bebida alcoólica e de entorpecentes não afasta a sua imputabilidade penal
, pois imperiosa a comprovação da total inimputabilidade por embriaguez patológica ou involuntária, ou de doença mental que lhe retirasse completamente o discernimento, o que não restou comprovado nos autos.

Tampouco há que se modificar o regime semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante
, visto que, não obstante a pena total do apelante ter restado fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção – o que, a princípio, permitiria a fixação do regime aberto –
o juiz
a quo
fundamentou idoneamente a aplicação do regime mais gravoso no §3º do art. 33 do CPB
, tendo em vista que
“as circunstâncias desfavoráveis do delito e do próprio acusado (que atualmente está custodiado em outro processo por ter esfaqueado sua ex-companheira)”.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023